Tribunal: STJ
Processo: 0007757-28.2019.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871738 - MA (2025/0072513-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO
CPP. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão que desproveu apelação criminal, confirmando condenação por roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prova dos autos exigia a realização
do reconhecimento fotográfico em observância ao art. 226 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A observância fiel aos ditames do art. 226 do CPP na delegacia era prescindível,
dado que a testemunha presencial do delito já tinha ciência de quem era o autor do
delito. Em contato direto com a vítima, sem qualquer participação de autoridades
policiais ou pressionado pelo ambiente policial, a referida testemunha contou que se
recordava do autor dos fatos, tendo a vítima apresentado fotografia do agravante e a
testemunha de forma imediata e contundente confirmado a autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A observância fiel aos ditames do art. 226 do CPP na delegacia era prescindível,
dado que a testemunha presencial do delito já tinha ciência de quem era o autor do
delito.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50181007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d3f546b6-1977-418e-a48c-1f2e6d48f439

STJ, REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j.
em 11/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d3f546b6-1977-418e-a48c-1f2e6d48f439

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871738 - MA (2025/0072513-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO
CPP. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão que desproveu apelação criminal, confirmando condenação por roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prova dos autos exigia a realização
do reconhecimento fotográfico em observância ao art. 226 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A observância fiel aos ditames do art. 226 do CPP na delegacia era prescindível,
dado que a testemunha presencial do delito já tinha ciência de quem era o autor do
delito. Em contato direto com a vítima, sem qualquer participação de autoridades
policiais ou pressionado pelo ambiente policial, a referida testemunha contou que se
recordava do autor dos fatos, tendo a vítima apresentado fotografia do agravante e a
testemunha de forma imediata e contundente confirmado a autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50181604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: cd524301-32af-46e6-b1d6-05567bf93979

Tese de julgamento:
1. A observância fiel aos ditames do art. 226 do CPP na delegacia era prescindível,
dado que a testemunha presencial do delito já tinha ciência de quem era o autor do
delito.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j.
em 11/6/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental de fls. 430/439 de R DE M contra decisão de
minha lavra de fls. 421/424 que conheceu do agravo em recurso especial para
conhecer e parte do recurso especial e negar-lhe provimento, ficando mantido o
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO no julgamento da
Apelação Criminal n. 0007757-28.2019.8.10.0001.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado
no art. 157,
e § 2o-A, inciso I do Código Penal (roubo), à pena de 6 anos, 8
caput
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 83 dias-multa. Recurso de
apelação interposto pela defesa foi desprovido (fl. 290/314).
A decisão agravada, em síntese, não constatou ilegalidade na condenação a
despeito do reconhecimento fotográfico realizado e fez incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ para a pretensão absolutória.
No presente recurso, a defesa insiste na violação ao art. 226 do CPP, porque a
vítima propriamente não reconheceu o agravante, bem como que a testemunha
presencial do delito teve contato com uma única fotografia do agravante fora do
ambiente policial e sem as garantias legais.
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
De início, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria analisada.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO manteve a
condenação nos seguintes termos do voto do relator:

Documento eletrônico VDA50181604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: cd524301-32af-46e6-b1d6-05567bf93979

"Aproveito a oportunidade para esclarecer um ponto
ressaltado pela Defesa. Embora a vítima, em um primeiro
momento, tenha sido conduzida à Delegacia de Polícia e,
naquela oportunidade, não tenha sido capaz de reconhecer
o Acusado, o contexto em que ocorreu aquele
reconhecimento não pode ser levado em consideração
como prova cabal acerca da ausência de autoria delitiva.
Isso porque, na ocasião, o rosto do Réu estava
completamente desfigurado em razão de um linchamento
que sofreu de populares no dia anterior, de maneira que,
como bem pontuado pelo magistrado a quo, ficaria inviável
para qualquer pessoa confirmar, com convicção, a
identidade do Acusado.
Soma-se a isso o fato de que a testemunha
arrolada pela Acusação, V E de J D M, que presenciou o
roubo, também reconheceu R como sendo o assaltante,
conforme teve a oportunidade de afirmar tanto perante a
Autoridade Policial quanto em Juízo. Confira-se (ID
39084680, p. 03):
V E de J D M (Testemunha - Depoimento Policial):
[...] QUE afirma que mora numa rua transversal a Avenida
Contorno, bairro Rio Anil e é vizinho de [Y. D. C. R.]; Que no dia
10 de abril do corrente ano, por volta das
horas, estava
09:40
na porta de sua residência quando viu um indivíduo com arma
de fogo, tipo revólver, em punho, trajando camisa listrada na
horizontal de cores azul, preta e vermelha, boné vermelho
branco, calça de jeans azul e tênis vermelho e uma mochila
preta e azul; Que este indivíduo passou pelo depoente e seguiu
em direção a [Y. D. C. R.] que estava sentado numa motocicleta
POP 110 preta; Que viu quando o indivíduo apontou a arma
contra [Y. D. C. R.] e subtraiu dele a referida motocicleta; Que
no seguinte conversando com [Y. D. C. R.] disse que tinha visto
momento que foi assaltado; Que [Y. D. C. R.] Ihe mostrou a
fotografia do nacional R DE M, nascido aos
, filho de
21/08/1998
R C DE M, o qual tinha sido preso em flagrante no dia
e o reconheceu de imediato e sem sombra de dívida
10/04/2019
como sendo o mesmo indivíduo que tinha subtraído o [Y. D. C.
R.]; Que [Y. D. C. R.] Ihe disse que tinha ido ao plantão do
Cohatrac, mas que não teve certeza, pois o rapaz estava mulito
lesionado.

Ressalte-se, ainda, que os Tribunais Superiores
entendem
estar
abarcado
pelo
conceito
de
desnecessidade do reconhecimento pessoal a descrição,
pela vítima, de características capazes de individualizar o
Acusado, como reflete o caso sob apreço, em que tanto o
ofendida
quanto
a
testemunha
descreveram
as
características físicas de R (STJ - AgRg no AR Esp n.
2.411.835- SP. Relator: Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT. 6a Turma. Data do
Julgamento:
. Data de Publicação no D Je:
05/03/2024
).
11/03/2024
Não se pode esquecer, por fim, que, em crimes
contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em
especial o roubo, a palavra da vítima tem relevante grau de
importância e deve preponderar sobre as demais versões
dos autos, notadamente quando descreve, com firmeza, a
cena criminosa e seja amparada por outras provas
produzidas em Juízo, como ocorre na espécie (STJ - AgRg
no HC n. 849.435-SC. Relator: Min. Ribeiro Dantas. 5a
Turma. Data de Julgamento:
. Data de
04/03/2024
Publicação no D Je:
).
07/03/2024
Documento eletrônico VDA50181604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: cd524301-32af-46e6-b1d6-05567bf93979

Inexistindo, assim, nulidade no procedimento de
reconhecimento fotográfico ou qualquer dúvida quanto à
identidade do Apelante, devem ser mantidas as
considerações expostas na sentença." (fls. 298/299)

Tem-se no trecho acima que, embora a vítima não tenha reconhecido o
agravante pessoalmente em razão das condições em que se encontrava na delegacia,
a testemunha presencial do delito, sem qualquer participação de autoridades policiais
ou pressionado pelo ambiente policial, manteve contato com a vítima e junto a ela, de
forma espontânea, identificou o agravante como autor do delito em razão de um
registro fotográfico que a vítima mantinha.
Nesse sentido, a testemunha presencial do delito foi ouvida na fase policial e fez
o reconhecimento formal em delegacia quando já conhecedor do autor do delito, razão
pela qual a observância fiel aos ditames do art. 226 do CPP era prescindível.
Para corroborar, colaciono precedente qualificado (grifo nosso):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
PENAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU
PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:
OBRIGATORIEDADE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
RECONHECIMENTO
FALHO
OU
VICIADO:
(1)
IRREPETIBILIDADE.
(2)
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE
AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE
PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU
PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA
DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
COM
BASE
EM
PROVAS
AUTÔNOMAS.
CASO
CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS
CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO.
CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS
PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para
atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.
2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da
determinação contida no art. 226 do Código de Processo
Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído
configura nulidade do ato processual".
3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP
são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial
quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento
com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o
tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido
não poderá servir de lastro nem a condenação nem a
decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia ou a pronúncia.
3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes
ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento
pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP
admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser
encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
Documento eletrônico VDA50181604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: cd524301-32af-46e6-b1d6-05567bf93979

discrepância acentuada entre as pessoas comparadas
poderá
esvaziar
a
confiabilidade
probatória
do
reconhecimento feito nessas condições.
3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova
irrepetível, na medida em que um reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar
a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de
demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria
delitiva a partir do exame de provas ou evidências
independentes que não guardem relação de causa e efeito
com o ato viciado de reconhecimento.
3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve
guardar congruência com as demais provas existentes nos
autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal
de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do
CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo
desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime,
mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente
já conhecia anteriormente.
[...]
11. Recurso especial provido, para absolver o réu.
(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025
, DJEN de
.)
30/6/2025
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50181604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:34
Código de Controle do Documento: cd524301-32af-46e6-b1d6-05567bf93979

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0072513-2
AREsp 2.871.738 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00077572820198100001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051554=0128911344@
2025/0072513-2 - AREsp 2871738 Petição : 2025/0058369-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:02:07
Código de Controle do Documento: FC5EB1F6-7CEE-4591-BA87-28D44D8C68AD